Tribunal: CARF
Processo: 10675.902941/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.902941/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.683 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
MINI MERCADO MEDEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVA COMPENSADA EM DCOMP NÃO DECLARADA.
Não deve compor a apuração do IRPJ/CSLL os débitos de estimativa que
foram objeto de declaração de compensação considerada não declarada pela
autoridade fiscal, visto que nestes casos a DCOMP não se constitui em
documento de confissão de dívida e não extingue o crédito tributário, sendo
inaplicável o disposto na Súmula 177 neste CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012 no valor de 209.811,92.

Da Análise do PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.902941/2014-12
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.683 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902941/2014-12

De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, as compensações foram parcialmente,
pois o direito creditório pleiteado foi reconhecido a menor.
Durante a análise do crédito, a autoridade fiscal não validou a compensação de uma
estimativa de IRPJ após ter constatado que a compensação tenha sido considerada não declarada:

Ao final, foi apurado saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 142.444,02.
Cientificada do Despacho Decisório em 13/11/2014 (fl. 99), a pessoa jurídica
interessada apresentou, em 12/12/2014, Manifestação de Inconformidade (fls. 03 ss). A
contribuinte relata uma série bastante extensa de intercorrências que a levaram a compensação de
alguns valores, pagamento de outros, além do acionamento da via judicial em outras situações.
Com relação ao Despacho Decisório supracitado, aduz que o saldo negativo
pleiteado, no valor de R$ 209.811,82, está em linha com o valor declarado na DIPJ:

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.683 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902941/2014-12

Junta documentos visando fazer prova do que alega e requer o acolhimento da
Manifestação de Inconformidade.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 111).
O relator que a parcela glosada da composição do crédito se refere a uma estimativa de IRPJ
compensada em DCOMP mas que foi considerada “não declarada”.
Lembrou, citando o Parecer Cosit no 02,/2018, que as DCOMP não declaradas não podem ser
objeto de cobrança e, por este motivo, devem ser glosadas na apuração do IRPJ/CSLL:
“Ou seja, resta evidente que não é possivel utilizar-se do PER/DCOMP D para
compor Saldo Negativo do PER/DCOMP B, objeto do Despacho Decisório ora
combatido. Com isso, correta a análise do crédito proferida pela autoridade tributária.
Assim, uma vez comprovada nos autos a inexistência de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
deve ser mantida a decisão proferida pela autoridade administrativa”.

Do Recurso Voluntário

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 07/06/2021 (e-fls. 120),
apresentou recurso voluntário em 07/07/2021 (e-fls. 121), no qual expõe os fundamentos de fato e
de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.683 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902941/2014-12

Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso voluntário deve ser declarado improcedente.
Apesar da longa explanação teórica sobre conceitos gerais de Direito, inclusive
sobre hierarquia das normas, temas que obviamente são de conhecimento obrigatório a todos os
operadores do Direito, incluindo-se aí os conselheiros deste CARF, a peça de defesa demonstra
não ter compreendido o conceito de “Compensação não declarada”.
A recorrente usa trechos do Parecer Normativo COSIT 02/2018 que se referem às
situações em que a DCOMP foi não homologada para argumentar que o valor glosado nestes
autos deveria compor a apuração do IRPJ. No entanto, conforme foi suficientemente
demonstrado pelo relator do Acórdão recorrido, a glosa aqui analisada se refere a uma estimativa
de IRPJ que foi considerada “não declarada”. Nestes casos, de compensação não declarada, o
próprio Parecer Normativo COSIT 02/2018, citado pela recorrente, apresenta a solução óbvia
para o caso:
“c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa
por estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor
o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL”.

A decisão de considerar uma DCOMP como não declarada equivale ao não
conhecimento de um recurso, por exemplo. Daí porque os débitos informados em DCOMP não
declarada não podem ser objeto de cobrança pois a RFB sequer considera que houve declaração
de compensação, não configurando o ato de confissão de dívida do parágrafo 6o do artigo 74 da
lei 9430/19961
E as conclusões do Parecer Normativo COSIT 02/2018 apenas explicitam de
modo mais didático o disposto no artigo 74 da lei 9430/1996. Vejamos.
O § 2o do artigo 74 da lei 9430/1996 afirma que a compensação extingue o crédito
tributário (sob condição resolutória):
“§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
No entanto, o § 13o afirma que esta extinção não se aplica aos casos de
compensação não declarada previstas no § 12.

1 “Art. 74. ...
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados”

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.683 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902941/2014-12

“§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo”
O § 12, por sua vez, estabelece os casos em que a compensação é considerada não
declarada
“§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo”

“§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;”

Portanto, em virtude de expressa disposição legal, os valores de estimativas que
foram objeto de compensação não declarada não podem compor a apuração do IRPJ por não
configurar extinção do crédito tributário e nem declaração de confissão de dívida, não podem ser
objeto de cobrança administrativa, sendo inaplicável o disposto na Súmula 177 deste CARF:
“Súmula CARF no 177

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação”. Aprovada pela 1a Turma da CSRF
em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.683 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.902941/2014-12

Rafael Zedral – relator.

Fl. 143
DF CARF MF
Original